Tribunal: TJDFT
Processo: 0011984-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA – MENORIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS – INFORMAÇÃO CONSTANTE NO INQUÉRITO POLICIAL – FÉ PÚBLICA.
1) A omissão prevista no art. 619 do CPP pressupõe prévia devolutividade da matéria, no recurso de apelação.
2) Se consta no inquérito policial a idade do usuário, assim como a sua data de nascimento, não há razão para o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, pois a palavra do policial é dotada de fé pública.